Tribunal: TJDFT
Processo: 0010707-72.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010707-72.2016.8.07.0009 RECORRENTE: JERRY JORDANE MESQUITA OLIVEIRA RECORRIDA: COOPERATIVA HABITACIONAL BRASIL LTDA-COOPERBRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. MÉRITO. SENTENÇA ARBITRAL. TJA/DF. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL ARBITRAL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. NÃO OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A impugnação em face de nulidade da sentença arbitral poderá ser oferecida tanto em demanda declaratória de nulidade, dentro do prazo de 90 (noventa dias), conforme dispõe o §1o do art. 33 da Lei no 9.307/96, como também em impugnação ao Cumprimento da Sentença arbitral, nos termos do §1o do art. 525 do CPC. 1.1. No caso em tela, a ré ofereceu impugnação ao Cumprimento de Sentença proposto pelo autor, não havendo que se falar em decadência do seu direito de impugnar a sentença arbitral por não ter ajuizado ação autônoma de nulidade dentro do prazo previsto na Lei de Arbitragem. 2. Ao contrário do alegado pelo apelante, o Juízo de primeiro grau determinou a expedição de Ofício ao Tribunal Arbitral para que este esclarecesse quais foram os vícios da sentença arbitral que impediu o Presidente de assinar a decisão arbitral, o qual foi devidamente respondido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 3. De acordo com o art. 21 e §1o da Lei no 9.307/96, a arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, podendo reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, e não havendo a estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal discipliná-lo. 4. In casu, a sentença arbitral que embasa o presente Cumprimento de Sentença, assinada por um único árbitro eleito pelas partes, carece de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que não contém os requisitos previstos no Regimento Interno do TJA/DF quanto à assinatura do Presidente do Tribunal, além de contrariar a própria convenção de arbitragem que prevê a participação de três árbitros para a solução das controvérsias do ato cooperativo. 5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 33, § 1o, da Lei 9.307/96, e 525, § 1o, do CPC, sustentando que houve decadência do direito de requerer a declaração de nulidade da sentença arbitral. Afirma que dentre as matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não há nenhuma previsão para os casos de nulidade de sentença arbitral. Pondera que não há também que se falar em inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Assevera que a sentença cumpre com seus requisitos legais, tendo sido assinada pelo árbitro que a proferiu, de modo que a assinatura do Presidente do Tribunal de Justiça Arbitral é dispensável; b) artigo 7o do CPC, defendendo que não há fase de instrução probatória em sede de cumprimento de sentença e, ainda, que o tratamento e as possibilidades dadas às partes foram completamente diferentes, pois não houve observância à paridade de armas quanto à oportunidade de impugnar a resposta do ofício. Requer que seja oportunizada a expedição de ofício ao TJA para que responda aos questionamentos do insurgente; c) artigo 13, § 1o, da Lei 9.307/96, ressaltando que as partes optaram por nomear um único árbitro. Explica que se o próprio Diretor Administrativo da recorrida optou por árbitro único, houve derrogação da cláusula que prevê a atuação de 3 (três) árbitros, sob pena da parte se beneficiar da própria torpeza; d) artigos 13, § 4o, 26, parágrafo único, e 32, inciso III, todos da Lei 9.307/96, repisando que não há necessidade de assinatura do Presidente do Tribunal Arbitral na sentença, pois não se trata de um requisito obrigatório. Argumenta que, na legislação, não consta a obrigatoriedade de se ter na sentença arbitral a assinatura do Presidente do Tribunal Arbitral, o qual apenas tem a função de certificar caso algum árbitro não possa ou não queira assinar a sentença, fato que não se aplica ao presente caso haja vista a eleição por árbitro único. Aduz que não há qualquer nulidade da sentença; e) artigos 29 e 30, ambos da Lei 9.307/96, sustentando que a sentença foi entregue às partes, portanto está de acordo com a lei e traduz que ela pôs fim ao litígio, tampouco há notícias de que houve requerimentos de ajustes pelas partes; f) artigo 21, § 2o, da Lei 9.307/96, defendendo que houve imparcialidade do árbitro. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “‘É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito’ (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no tocante ao indicado malferimento aos artigos 13, §§ 1o e 4o, 21, § 2o, 26, parágrafo único, 29, 30, 32, inciso III, e 33, § 1o, todos da Lei 9.307/96, 7o e 525, § 1o, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Restou decidido pelo órgão colegiado que a referida impugnação pode ser oferecida tanto em demanda declaratória de nulidade, dentro do prazo de 90 (noventa dias) após a notificação da sentença arbitral, nos termos do §1o do art. 33 da Lei de Arbitragem, como também em impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme ocorreu no caso dos autos. Ainda, salientou-se que o vício alegado pela executada, no que se refere à falta de assinatura da sentença arbitral, não pode convalescer pelo transcurso do tempo, pois sem ela não há coisa julgada arbitral [...] o Juízo a quo determinou a expedição de Ofício ao Tribunal Arbitral (ID 21377757 – pág. 8), para que esclarecesse quais foram os vícios da sentença arbitral que impediram o Presidente de assinar a sentença, bem como explicasse o motivo da não substituição do árbitro, o qual foi respondido pelo Ofício em ID 21377757 – pág. 11, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Portanto, a expedição de novo Ofício como quer o autor/apelante apenas procrastinaria a solução do litígio, mostrando-se prescindível para o julgamento da demanda [...] a sentença arbitral que o autor pretende executar (ID 21377724 – pág. 5/19) não foi reconhecida como válida pelo TJA/DF, conforme consta nos Ofícios encaminhados ao Juízo, considerando as irregularidades não sanadas pelo árbitro, o que impediu o Presidente de assinar a referida sentença, nos termos do art. 64 e 65, inciso V do Regimento Interno do TJA (IDs 21377757 – pág. 6 e 21378135). De acordo com as informações prestadas pelo órgão arbitral, o procedimento iniciado pelo autor foi arquivado sem conclusão, tendo em vista que o árbitro deixou de adequar a sentença às normas estabelecidas no Regimento Interno e na legislação civil, mesmo intimado para regularizar os vícios apontados, no que se refere aos seguintes pontos: cobrança de honorários arbitrais como acordo e não como sucumbência em desfavor da parte condenada, vindo a receber diretamente do requerente os honorários devidos (i); não observância do art. 21 do Estatuto da Cooperativa, que estabelece a taxa de desistência em 15% (quinze por cento) das importâncias a que o cooperado tiver direito (ii); previsão de entrega do imóvel previsto na cláusula segunda do ato cooperativo (iii); não observância da cláusula décima quarta do ato cooperativo – desistência do cooperado (iv) e a ausência de juntada da decisão entregue na audiência, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que reconheceu o direito de retenção de 15% (quinze por cento) em face da desistência do cooperado (v) (ID 21377754 – pág. 13/14). Ainda, segundo o TJA/DF, a parte autora informou ao Tribunal que pagou os honorários diretamente ao árbitro, recebendo dele uma cópia assinada da sentença arbitral e dando por encerrado o caso (ID 21377757 – pág. 11). Nota-se que a sentença arbitral não contém a assinatura da Cooperativa ré e nem a assinatura do Presidente do TJA/DF, constando tão somente a assinatura do árbitro [...] embora assinada pelo árbitro Edimar Miguel da Costa, eleito conforme o compromisso arbitral em ID 21377724 – pág. 2/3, a sentença arbitral exequenda não goza de certeza, liquidez e exigibilidade, pois foi produzida unilateralmente pela parte autora, haja vista não constar a assinatura do Presidente do TJA/DF e muito menos da Cooperativa ré, contrariando o Regimento Interno do Tribunal Arbitral e a própria cláusula arbitral firmada no ato cooperativo, que prevê a participação de três árbitros nos julgamentos das controvérsias e não árbitro único como defendido pelo autor/apelante. Portanto, inexistindo título executivo judicial apto a ensejar o presente Cumprimento de Sentença, correta a sentença que reconheceu a nulidade da execução e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 803, inciso I do CPC” (ID. 21732086). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016